Tribunal: STJ
Processo: 2084739-32.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910316 - SP (2025/0131622-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GTL TRANSPORTE E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO FACIOLI - SP157757
RENATA FABIANA AZEVEDO MENDES - SP163325
ASMAHAN ALESSANDRA JAROUCHE - SP202782
WANDERSON DE OLIVEIRA FONSECA - SP303650
ALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - SP312015
AGRAVADO
: JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA
ADVOGADO
: JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - SP115445
INTERES.
: CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES
ADVOGADO
: DANIEL MOREIRA LOPES - SP273089
INTERES.
: REJO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: CLÁUDIA HOLANDA CAVALCANTE - SP132643
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50558138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d3b6f0f-86b3-4297-b92f-c197918190bc

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d3b6f0f-86b3-4297-b92f-c197918190bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910316 - SP (2025/0131622-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GTL TRANSPORTE E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO FACIOLI - SP157757
RENATA FABIANA AZEVEDO MENDES - SP163325
ASMAHAN ALESSANDRA JAROUCHE - SP202782
WANDERSON DE OLIVEIRA FONSECA - SP303650
ALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - SP312015
AGRAVADO
: JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA
ADVOGADO
: JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - SP115445
INTERES.
: CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES
ADVOGADO
: DANIEL MOREIRA LOPES - SP273089
INTERES.
: REJO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: CLÁUDIA HOLANDA CAVALCANTE - SP132643
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por GTL TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA., contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls. 2178-2179, e-
STJ), que não conheceu do agravo da ora insurgente.
O referido julgado aplicou o teor da Súmula 182/STJ, ante a ausência de
impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada, visto
Documento eletrônico VDA50246029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:24
Código de Controle do Documento: 6658018c-14ee-4f9c-b82a-87930fc8869f

que a parte agravante não impugnou os fundamentos: incidência da Súmula 7/STJ, e
impossibilidade de alegação de ofensa à súmula.
Daí o presente agravo interno (fls. 2183-2202, e-STJ), no qual a insurgente
aduz ter impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, bem como
reitera as argumentações de mérito do recurso especial.
Foi apresentada impugnação (fls. 2206-2217, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
.
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo único, I do RISTJ,
incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito de
"destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
pelo STJ.
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido.
3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o agravante
restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já foi
previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal de
origem.
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição.
Documento eletrônico VDA50246029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:24
Código de Controle do Documento: 6658018c-14ee-4f9c-b82a-87930fc8869f

5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de maneira
consistente, todos os fundamentos da decisão agravada.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp
727.579/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DESCUMPRIMENTO DOS
DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC (544, § 4o,
I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os fundamentos da
decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou reprodução de dispositivos
legais violados. Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou decisão para então,
mediante enfrentamento dialético desse conjunto de permissivos constitucionais
em face do exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.925.017/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
5/9/2022
8/9/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
I, do RISTJ, ônus do qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo
insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
Documento eletrônico VDA50246029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:24
Código de Controle do Documento: 6658018c-14ee-4f9c-b82a-87930fc8869f

2. Para afastar o fundamento da decisão agravada de incidência do óbice da
Súmula n. 5/STJ, não basta apenas deduzir alegação genérica de
inaplicabilidade do referido óbice ou que a tese defensiva não demanda análise
de cláusula contratual.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.103.654/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
23/8/2022
5/9/2022

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de recurso
especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos por ela
utilizados, não deve ser conhecido.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.101.714/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
22/8/2022
24/8/2022
No caso dos autos, o Tribunal local não admitiu o recurso, ante os seguintes
fundamentos: incidência da Súmula 7/STJ, e impossibilidade de alegação de ofensa à

súmula.
Todavia, nas razões do agravo (fls. 2112-2151, e-STJ), a parte
insurgente, limitou-se a reiterar as argumentações de mérito do recurso especial e a
sustentar
, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, ao aduzir, tão
de forma genérica
, mas a ofensa
somente, que o recurso não demanda o reexame das provas dos autos
aos artigos indicados, deixando, assim, de atender a dialeticidade recursal.
Assim, verifica-se, de fato, que não foram rebatidos todos os fundamentos
nas razões recursais de fls. 2112-2151 (e-STJ), deixando de impugnar devidamente a
incidência incidência da Súmula 7 do STJ e a impossibilidade de alegação de ofensa a
enunciado sumular.
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Q uarta Turma, nos
autos do AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, DJe
, firmou o entendimento de que "
25/08/2021
a alegação
genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito
(incluídas aí as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das
provas), e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o
fundamento da decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado
óbice mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
".
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Documento eletrônico VDA50246029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:24
Código de Controle do Documento: 6658018c-14ee-4f9c-b82a-87930fc8869f

Eis a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
ART. 932, III,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso e-special,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código
de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os
casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/08/2021
25/08/2021
[grifou-se]
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. Inadmitido o recurso especial na origem com base na Súmula no 83/STJ, cabe
ao agravante indicar, na petição de agravo em recurso especial, os precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma
a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior.
Precedentes do STJ.
3. No que diz respeito à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas.
Precedente.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50246029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:24
Código de Controle do Documento: 6658018c-14ee-4f9c-b82a-87930fc8869f

(AgInt no AREsp n. 2.247.737/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
11/12/2023
15/12/2023

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NO
ATENDIMENTO
MÉDICO.
MORTE
DE
RECÉM-NASCIDO.
PEDIDO
PROCEDENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DEFICIÊNCIA DE COTEJO
ANÁLITICO.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória em que se pleiteia a condenação no
pagamento de danos morais em razão de falha no atendimento médico,
acarretando em morte de recém-nascido. Na sentença, julgaram-se os pedidos
parcialmente procedentes para a fixar a indenização por danos morais. No
Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para majorar o valor da
indenização.
II - Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso
especial com base na ausência de afronta a dispositivo legal, na incidência da
Súmula n. 7/STJ e na deficiência de cotejo analítico. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente o óbice referente à ocorrência da
Súmula n. 7/STJ e à deficiência de cotejo analítico.
III - São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial na origem:
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das
razões do agravo em recurso especial.
IV - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso na origem.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.388.723/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
30/10/2023
3/11/2023
Desta forma, cabia às partes insurgentes apresentarem fundamentos aptos
a justificar, no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste
ao que concluiu a Corte local - a análise de fatos, obrigação processual da qual, a
rigor, não se desincumbiu.
A jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia
os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar especificamente
todos os fundamentos suficientes para manter o decisum recorrido, de maneira a
demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Documento eletrônico VDA50246029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:24
Código de Controle do Documento: 6658018c-14ee-4f9c-b82a-87930fc8869f

Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50246029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:24
Código de Controle do Documento: 6658018c-14ee-4f9c-b82a-87930fc8869f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.316 / SP
Número Registro: 2025/0131622-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029900720178260048 10110240520168260048 20428526820248260000 20847393220248260000
731802022826004810029900720178260048
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GTL TRANSPORTE E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO FACIOLI - SP157757
RENATA FABIANA AZEVEDO MENDES - SP163325
ASMAHAN ALESSANDRA JAROUCHE - SP202782
WANDERSON DE OLIVEIRA FONSECA - SP303650
ALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - SP312015
AGRAVADO
: JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA
ADVOGADO
: JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP115445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GTL TRANSPORTE E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO FACIOLI - SP157757
RENATA FABIANA AZEVEDO MENDES - SP163325
ASMAHAN ALESSANDRA JAROUCHE - SP202782
WANDERSON DE OLIVEIRA FONSECA - SP303650
Documento eletrônico VDA50544085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:23
Código de Controle do Documento: cf3465b8-b562-4a86-ba3f-a425598347ff

ALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - SP312015
AGRAVADO
: JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA
ADVOGADO
: JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - SP115445
INTERES.
: CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES
ADVOGADO
: DANIEL MOREIRA LOPES - SP273089
INTERES.
: REJO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: CLÁUDIA HOLANDA CAVALCANTE - SP132643
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:23
Código de Controle do Documento: cf3465b8-b562-4a86-ba3f-a425598347ff